Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduz a embargante que acórdão no 1743449 foi omisso, porquanto não estipulou o termo inicial da correção monetária, que deve incidir "desde a data em que era devido cada pagamento."
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51778371). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: "6. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal na data de 26/08/2022 (ID 49460961), no valor total de R$ 39.166,93. 7. Contudo, pela ausência de informações acerca de atualização, na Declaração, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na referida Declaração. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal, deduzida na contestação (ID 49460966 - Pág. 14), de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente. 8. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 39.166,93, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (26/08/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021" (com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado, por conseguinte, que o montante de R$39.166,93 foi considerado atualizado monetariamente até 26/08/2022.
6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.